Tribunal: TJSP
Processo: 1501480-37.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Apelo do réu – Alegação de nulidade – Não acolhimento – Garantia constitucional inerente à inviolabilidade domiciliar que é excepcionada em caso de flagrante delito, como na hipótese dos autos.

PRELIMINAR REJEITADA.

TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Mérito - Pretendida a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Informe anônimo noticiando que a casa

Ementa:

TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Apelo do réu – Alegação de nulidade – Não acolhimento – Garantia constitucional inerente à inviolabilidade domiciliar que é excepcionada em caso de flagrante delito, como na hipótese dos autos.

PRELIMINAR REJEITADA.

TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Mérito - Pretendida a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Informe anônimo noticiando que a casa do réu era utilizada como "centro de distribuição" de drogas – Acusado surpreendido guardando expressiva quantidade de cocaína (1.613 invólucros) – Circunstâncias da prisão em flagrante confirmadas pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, ausentes motivos para lhes retirar a credibilidade – Condenação de rigor – Dosimetria que não comporta ajuste – Recrudescimento das básicas fundamentado na maior gravidade da conduta (art. 42, da Lei no 11.343/06) – Recidiva específica que obsta a aplicação do redutor previsto no §4o, art. 33, da mencionada Lei especial – Particularidades do caso concreto que também evidenciam dedicação habitual ao crime - Detração da pena (art. 387, §2o, do CPP) – Matéria cuja análise se reserva ao MM. Juízo das Execuções Criminais – Regime fechado inalterado.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000361865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501480-37.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante CARLOS
HENRIQUE DE LIMA DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeiteram a preliminar
e, no mérito, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501480-37.2019.8.26.0530 -Voto no 14.349
2
Apelação no 1501480-37.2019.8.26.0530
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Carlos Henrique de Lima Dias
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Dr. Sylvio Ribeiro de Souza Neto

Voto no 14.349
TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Apelo do réu –
Alegação de nulidade – Não acolhimento – Garantia
constitucional inerente à inviolabilidade domiciliar que é
excepcionada em caso de flagrante delito, como na hipótese
dos autos.
PRELIMINAR REJEITADA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTE Mérito - Pretendida a
absolvição por insuficiência probatória Impossibilidade
Informe anônimo noticiando que a casa do réu era utilizada
como “centro de distribuição” de drogas
Acusado
surpreendido guardando expressiva quantidade de cocaína
(1.613 invólucros) Circunstâncias da prisão em flagrante
confirmadas pelos depoimentos dos policiais militares
responsáveis pela diligência, ausentes motivos para lhes
retirar a credibilidade Condenação de rigor Dosimetria
que não comporta ajuste
Recrudescimento das básicas
fundamentado na maior gravidade da conduta (art. 42, da Lei
no 11.343/06) Recidiva específica que obsta a aplicação do
redutor previsto no §4o, art. 33, da mencionada Lei especial
Particularidades do caso concreto que também evidenciam
dedicação habitual ao crime - Detração da pena (art. 387, §2o,
do CPP) Matéria cuja análise se reserva ao MM. Juízo das
Execuções Criminais Regime fechado inalterado.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 158/166, acrescenta-se
que Carlos Henrique de Lima Dias foi condenado ao cumprimento de sete anos de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de setecentos dias-multa, no piso,
como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Inconformado, apela o réu, suscitando preliminar de nulidade
por inobservância da garantia constitucional inerente à inviolabilidade domiciliar (CF/88,
art. 5o, inc. XI). No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501480-37.2019.8.26.0530 -Voto no 14.349
3
subsidiariamente, a diminuição da pena-base, a aplicação do redutor previsto no §4o, do
art. 33, da Lei de Drogas e a fixação do regime prisional semiaberto (razões de fls.
190/221).
O recurso foi respondido (fls. 225/235).
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se
pelo desprovimento do apelo (fls. 243/256).
É a síntese do necessário.
2. A preliminar arguida não prospera.
Aduz a combativa defesa que “a prova material foi obtida
por intermédio da invasão ilícita do domicílio do acusado”, motivo pelo qual deve ser
desconsiderada, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.
Nada obstante, como bem salientado na sentença (fls.159), os
policiais militares afirmaram que o réu lhes franqueou a entrada na casa, ausente motivo
algum para suspeitar de tais relatos.
Ainda que o contrário fosse, a garantia constitucional relativa
à inviolabilidade domiciliar é excepcionada na hipótese de flagrante delito, exatamente
como no caso dos autos. Frise-se que havia informe anônimo apontando especificamente o
imóvel do acusado como sendo “centro de distribuição de drogas” e, não por coincidência,
os agentes da lei encontraram no local vultosa quantidade de entorpecente (1.613
invólucros contendo cocaína).
E, diante da natureza permanente do crime em tela, uma vez
configurada hipótese de flagrante delito (próprio, inclusive, a teor do que dispõe o art. 302,
I, do CPP), a diligência policial não pode ser considerada ilegal.
Bem por isso, em caso análogo, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência
firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501480-37.2019.8.26.0530 -Voto no 14.349
4
modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime
permanente, configurando-se o flagrante enquanto o
entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo,
portanto, a excepcionalidade do art. 5o, inciso XI, da
Constituição Federal. 2. O Pleno do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o
referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da
medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-
se necessária a caracterização de justa causa,
consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de
flagrante delito. 3. No caso em exame, a justa causa para a
adoção da medida de busca e apreensão sem mandado
judicial evidencia-se no fato de que os policiais militares,
impulsionados por denúncia anônima sobre a ocorrência de
comércio de drogas, foram até o local onde se encontrava o
réu que, de pronto, tentou empreender fuga, lançando uma
sacola de plástica sobre a laje da casa em que estava, na
qual foram encontrados 26 microtubos de cocaína e 4
porções
de
maconha.
4.
Considerando
a
natureza
permanente do delito de tráfico e estando devidamente
registrada a justa causa para ensejar o ingresso dos agentes
de polícia no domicílio do réu, como acima destacado,
conclui-se que não se identifica a manifesta ilegalidade
sustentada pela defesa. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC no 516746/SP, 5a Turma, rel. Min.
RIBEIRO DANTAS, j. 15/08/2019, DJe 20/08/2019).
3. No mérito, o reclamo não comporta acolhimento.
4. Narra a denúncia que, em 13 de junho de 2019, por volta
das 23h47min, na Travessa Bauru, no 122, Vila Virgínia, na comarca de Ribeirão Preto,
Carlos Henrique de Lima Dias guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 4,090

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501480-37.2019.8.26.0530 -Voto no 14.349
5
gramas de cocaína, acondicionados em 14 microtubos plásticos de cor preta, e mais
472,504 gramas dessa mesma substância, fracionados em 1.599 eppendorfs de cor azul,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
5. A materialidade delitiva ficou comprovada pelos seguintes
elementos probatórios: auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 6/8),
auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudo de constatação provisória (fls. 12/15), exame
químico-toxicológico (fls. 54/56) e laudo de objetos (fls. 110/115).
6. A autoria, de igual modo, é isenta de dúvidas.
Interrogado em sede inquisitiva, o recorrente permaneceu
silente (fls. 5). Em juízo, negou a acusação, sustentando que, momentos antes da diligência
policial, havia recebido em sua casa pessoas para uma confraternização. Posteriormente,
deitou-se para descansar, quando então foi acordado pelos agentes públicos. Alegou
ignorar a origem do material proscrito apreendido em sua residência (cf. gravação nos
autos digitais).
Sua escusa, todavia, foi infirmada pela prova amealhada
durante a persecutio criminis.
Os policiais militares (Danilo Martins da Silva e Nilton
Ricardo, este último ouvido apenas na fase inquisitiva) narraram que receberam informe
anônimo noticiando que o imóvel situado no sítio do evento estaria sendo utilizado como
espécie de “centro de distribuição” de drogas para diversos pontos de narcotráfico do
bairro. Encetaram diligência no endereço indicado e, ao chegarem, foram recebidos pelo
apelante, que lhes franqueou a entrada na moradia. Após buscas, encontraram na cozinha
uma mochila, contendo 1.613 microtubos plásticos com cocaína e diversos outros vazios.
Indagado, o réu disse ignorar a existência do entorpecente (fls. 3/4 e gravação nos autos
digitais).
Danilo ressaltou, em juízo, que o expressivo volume de
estupefaciente apreendido poderia ser revendido por aproximadamente R$ 17.000,00, no
total.
7. Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do
policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501480-37.2019.8.26.0530 -Voto no 14.349
6
compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso
testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao julgador cumpre
conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com
os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre
convencimento, o merecido poder de persuasão.
Nesse sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais,
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório,
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(STF, Habeas Corpus no 73518-SP, rel. Min. Celso de Mello,
1a T., j. 26/3/1996).
No caso dos autos, não consta sequer informação de que os
policiais conheciam o acusado anteriormente, inexistindo, portanto, motivos para
falsamente incriminá-lo.
Ademais, pequenas imprecisões sobre o exato horário da
diligência, por si sós, não têm o condão de macular o depoimento do policial Danilo, pois
plenamente justificáveis diante do decurso de mais de quatro meses entre os fatos e a
audiência, sem descuidar das inúmeras diligências análogas realizadas no exercício de suas
atribuições.
8. Cumpre lembrar que o artigo 33, da Lei de Drogas,
constitui tipo penal de conteúdo múltiplo, bastando para a sua caracterização a prática de
apenas uma das ações nele descritas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501480-37.2019.8.26.0530 -Voto no 14.349
7
Na espécie, a conduta típica guardar e ter em depósito
entorpecentes - para fins de tráfico - ficou configurada e se subsume perfeitamente ao
crime em tela, de somenos que os policiais militares não tenham presenciado ato explícito
de comércio.
9. Enfim, as circunstâncias da prisão, somadas aos seguros e
harmônicos relatos dos milicianos, confirmam os fatos descritos na inicial, sendo mesmo
de rigor o desfecho condenatório.
10. O procedimento dosimétrico também não comporta
ajuste.
10.1
Na
primeira
fase,
considerando-se
as
graves
consequências do crime, ex vi da quantidade e natureza da droga apreendida (1.613
eppendorfs com cocaína, pesando 476,594 gramas), com valor de mercado em torno de R$
17.000,00, a pena-base foi corretamente estabelecida acima do mínimo, em 6 anos de
reclusão, além do pagamento de 600 dias-multa.
Com efeito, tamanho volume de material proscrito seria
bastante para atingir de modo significativo a saúde pública, máxime por ser a cocaína de
elevada nocividade. A gravidade da conduta, dessa feita, suplanta àquela inerente ao
próprio tipo penal em estudo, o que justifica o recrudescimento aplicado, à luz do que
dispõe o art. 42, da Lei de Drogas, e o art. 59, do Código Penal.
10.2 Em seguida, presente a agravante da reincidência
(específica fls. 146/154), a reprimenda foi exasperada de mais 1/6, resultando em 7 anos
de reclusão e pagamento de 700 dias-multa.
10.3 Era mesmo inviável a incidência do redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois, como se viu, trata-se de agente reincidente,
específico aliás.
Ademais, extrai-se do acervo de provas coligido que a casa
do acusado era apontada por informe anônimo como sendo “centro de distribuição de
drogas”. E, de fato, em seu interior foi encontrada grande quantidade de entorpecente
(1.613 invólucros contendo cocaína, lembre-se), tudo a indicar dedicação habitual ao
comércio vil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501480-37.2019.8.26.0530 -Voto no 14.349
8
11. Incensurável, ainda, o regime fechado imposto para o
início da expiação.
Isso porque, além da hediondez do delito (art. 2o, § 1o, da Lei
8.072/90, com redação dada pela Lei no 11.464/2007), a gravidade do caso concreto,
devidamente sopesada para o incremento das básicas, fundamenta a necessidade de maior
rigor no tratamento penal, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal. Não bastasse,
consoante alhures mencionado, o apelante registra condenação definitiva por crime de
tráfico de drogas, o que reforça a necessidade de maior rigor no tratamento penal.
Pelos mesmos motivos, o tempo de prisão provisória (de
13/06/2019 até 04/12/2019 cf. guia de recolhimento provisória de fls. 168/169), por si só,
mostra-se insuficiente à demonstração de que o réu tenha efetivamente condições de expiar
a sanção corporal em regime mais brando.
Daí porque tal análise caberá ao MM. Juízo das Execuções
Criminais, que evidentemente dispõe de maiores elementos informativos.
A propósito, consoante entendimento desta C. Câmara: “não
obstante a atual redação do artigo 387, § 2o, da lei penal adjetiva, nem sempre se afigura
recomendável que o E. Juízo de conhecimento efetue desde logo a detração da sanção
para fins de abrandamento do regime de encarceramento; às vezes convém que o E. Juízo
de Execução se desincumba da tarefa, por se tratar de órgão estruturado especificamente
para apurar incidentes de execução e com melhores condições de verificar a presença de
variáveis prejudiciais à concretização do regime prisional imposto nessa seara (como a
necessidade de unificação de penas).” (Apel. 0072611-44.2013.8.26.0050, rel. Des.
Geraldo Wohlers, j. 11.11.2014, v.u.).
12. Diante do exposto, pelo meu voto rejeita-se a preliminar
e, no mérito, nega-se provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES

Relator